Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Processo : 0706112-40.2021.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão[1] do juízo a quo que deliberou sobre a reiteração do pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito, porque nada proveu, e sim a anterior decisão[2] de indeferimento do pedido. Ciente dessa decisão, a agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar[3] ao juízo de origem em 25.01.2021, para simplesmente reiterar o pleito, sem qualquer fato novo que o justificasse, sobrevindo a referida decisão, da qual recorre. Nessa toada, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Aliás, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado) O fato de ter sido reiterado o pedido em nada se altera a situação, seja porque o juiz não estava obrigado a reexaminar as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC), seja porque nenhum fato novo foi trazido para autorizar nova decisão sobre a mesma questão já apreciada. Na espécie, a decisão de indeferimento da penhora de recebíveis de cartão de crédito foi proferida em 27.11.2020 e disponibilizada no DJe de 01.12.2020[4]. Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 01.03.2021, ou seja, após o decurso do prazo legal. Outrossim, instada a se manifestar nesta sede, em observância ao art. 10 do CPC, a agravante afirma que este agravo ataca a decisão posterior, publicada em 08.03.2021, que teria indeferido “o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito, assim como determinou a suspensão e arquivamento da Ação de Execução”. Diz que o fato de a “empresa estar inapta na Receita Federal, não quer dizer que a mesma não esteja em funcionamento, somado ao fato o Sisbajud não abrange todas as operadoras de cartões de crédito”[5]. Todavia, sobressai que os argumentos apresentados não se prestam a contrapor o fato de que a segunda decisão proferida nada proveu quanto à reiteração do pedido anteriormente apreciado e indeferido nos autos, prevalecendo, dessa maneira, a decisão primeva como ato agravável. Por sua vez, a ordem de arquivamento provisório do processo não passa de simples despacho, sem qualquer conteúdo decisório apto a gerar prejuízo e autorizar o recurso (art. 1.001 do CPC), na medida em que os autos poderão ser desarquivados a qualquer momento (art. 921, § 3o, do CPC). Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Não fosse isso, o recurso também não poderia ser admitido por violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque não ataca as razões da decisão que indeferiu a penhora de recebíveis de cartão de crédito, fundada na ausência de comprovação de que a executada está exercendo atividade empresarial, diante da situação cadastral constatada, descumprindo as disposições do art. 1.016 do CPC. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Ante o exposto, não conheço do agravo, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82781025 dos autos na origem (processo n. 0731973-30.2018.8.07.0001). [2] Id. 77629148 dos autos na origem. [3] Id. 81913178 dos autos na origem. [4] Id. 78519452 dos autos na origem. [5] Id. 23940586.